Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.
2. A autora alegou ter sido vítima de fraude que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de filiação a associação civil sem sua anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas abrangem:
(i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) a caracterização da relação de consumo e a validade do contrato;
(iii) a responsabilidade da ré pelos danos patrimoniais e morais;
(iv) o critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade foi rejeitada, tendo em vista que as provas constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal.
5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, configurando a autora como consumidora e a ré como fornecedora, conforme arts. 2o, 3o e 17 do CDC, em razão da fraude no negócio jurídico.
6. A falta de pedido de perícia grafotécnica pela ré, nos termos do art. 429, II, do CPC, impede o reconhecimento da autenticidade do contrato contestado.
7. Reconhecida a ausência de autorização válida para os descontos, declarando-se a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.
8. Restituição em dobro do indébito, conforme o Tema 929 do STJ, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva para a aplicação da penalidade, independentemente de dolo.
9. Configuração de dano moral pela privação de recursos essenciais do benefício previdenciário, com indenização fixada em R$ 2.500,00, observando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação provido para: Declarar a inexistência de relação jurídica; Determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; Condenar ao pagamento de compensação por danos morais; Fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de autorização válida para descontos em benefício previdenciário autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. A privação de recursos essenciais caracteriza dano moral indenizável. 3. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, arts. 2o, 3o, 17, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, e 85, §§2o e 8o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema 929; Acórdão 1775690, 0719028-35.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJ 13/11/2023.